Tribunal: TJMT
Processo: 1026721-86.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026721-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO NOGUEIRA SOBREIRA FILHO - CPF: 003.933.301-92 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO VIRGILIO VASCONCELOS - CPF: 424.191.741-00 (AGRAVANTE), JUSTINO NOGUEIRA DE FARIAS - CPF: 106.110.101-00 (AGRAVANTE), MARIA PIEDADE NOGUEIRA DE FARIAS - CPF: 208.622.291-20 (AGRAVADO), MARIA HELENA DE FARIAS - CPF: 208.708.921-34 (AGRAVADO), ELISIARIO NOGUEIRA DE FARIAS - CPF: 156.372.551-72 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA DE FARIAS - CPF: 775.388.381-04 (AGRAVADO), TIAGO RAVAZZI AMBRIZZI - CPF: 224.474.638-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026721-86.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE DEPOIMENTO PESSOAL DE AUTORA IDOSA – EXCPCIONALIDADES APTAS A POSSIBILITAR A PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a possibilitar a antecipação do depoimento pessoal de uma das autoras, pessoa idosa, com idade já avançada (90 anos de idade), cuja relevância do depoimento pessoal para o deslinde da causa é defendido pelos requeridos aqui recorrentes, torna possível o deferimento da pretendida antecipação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026721-86.2023.8.11.0000

Agravantes:
Maria Conceição Virgílio Vasconcelos e Justino Nogueira de Farias

Agravados:
Maria Piedade Nogueira de farias, Maria Helena de Farias, Elisiário Nogueira de Farias e Maria Auxiliadora Nogueira de Farias

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelos requeridos
Justino Nogueira de Farias e Maria conceição Virgílio Vasconcelos

contra

decisão proferida pelo Juízo da 2
ª Vara Cível de Barra do Garças
.

AÇÃO:
Anulatória de Negócio Jurídico c/c Anulação de Escritura Pública n.º 1009433-50.2022.8.11.0004
proposta por
Maria Piedade Nogueira de Farias, Maria Helena de Farias, Elisiário Nogueira de Farias e Maria Auxiliadora Nogueira de Farias
em face de
Justino Nogueira de Farias e Maria conceição Virgílio Vasconcelos
aqui agravantes.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem 131493078)
:
indeferiu o pedido de antecipação do depoimento pessoal da autora
Maria Auxiliadora Nogueira de Farias
aqui também agravada
.

Informam tratar de ação em que os autores aqui agravados pretendem a invalidação de ato jurídico (escritura pública de

compra e venda de imóvel rural), mediante o qual o já falecido
José de Farias
e sua esposa
Maria Auxiliadora Nogueira de Farias
aqui uma das agravadas, venderam para a agravante
Maria conceição Virgílio Vasconcelos
o imóvel rural denominado Fazenda Serrinha, matrícula 78.631 do RGI de Barra do Garças, ao argumento de que a citada escritura pública, lavrada em 2.5.1997, correspondia a ato nulo de pleno direito “
uma vez que seria falsa a assinatura do alienante José de Farias, desconhecendo a Agravada Maria Auxiliadora, também alienante, o ato em questão
” e ainda que o ato é inválido “
em razão de simulação. Segundo a versão da inicial, a adquirente Maria Conceição teria figurado como pessoa interposta pelo seu companheiro e aqui Agravante Justino
”.

Alegam que ao sanear o processo o juízo de

origem indeferiu seu pedido de oitiva antecipada da autora
Maria Auxiliadora Nogueira de Farias
aqui também agravada, que trata-se de idosa de 90 anos de idade, ao argumento de que a análise da pertinência do pedido seria feita após a colheita da prova oral.

Asseveram que, assim,
o objeto deste recurso

é esta específica parte da decisão, que
indeferiu seu pedido de oitiva antecipada da autora
Maria Auxiliadora Nogueira de Farias
aqui também agravada
, que trata-se de idosa de 90 anos de idade, ao argumento de que a análise da pertinência do pedido seria feita após a colheita da prova oral.

Defendem a oitiva antecipada da autora
Maria Auxiliadora Nogueira de Farias
aqui também agravada, notadamente por ter
Maria Auxiliadora
apresentado aos requeridos aqui agravantes “
versão completamente destoante daquela da inicial, destacando que o casal quis, sim, transferir o imóvel à nora Maria Conceição, assim como haviam feito em relação a outros imóveis rurais, que foram atribuídos aos aqui Agravados Eliziário, Maria Helena e Maria Piedade
”, cuja declaração informam ter sido feita de forma espontânea e estar no link “és do link:
https://bebfar.sharepoint.com/:v:/s/jur/EeZ9Z6EndmlFupTpKnJwcHoB786fbEvmT4JG3hc003SfEg?e=ntOzvJ
e onde a autora
Maria Auxiliadora
aqui agravada ainda “
refere que seus outros filhos, os aqui Agravados Maria Piedade, Maria Helena e Eliziário, sequer colaboram com a mãe. Os cuidados são todos providos pelo filho e aqui Agravante Justino
”.

Alegam ser fundamental o depoimento da autora
Maria Auxiliadora
aqui também agravada, porquanto “
embora perfeitamente lúcida, já conta 90 anos completos, de modo que não se pode procrastinar a sua oitiva, sob pena de risco de perdimento da prova essencial sem a qual a verdade real não poderá ser completamente esclarecida
.”.

Após pedir o efeito ativo, pugnam pelo provimento do recurso.

O efeito ativo foi indeferido (id. 190326671).

Contrarrazões no id. 193846164 em que os agravados
Maria Piedade Nogueira de farias, Maria Helena de Farias, Elisiário Nogueira de Farias e Maria Auxiliadora Nogueira de Farias
defendem o desprovimento do recurso,
ao argumento de tratar Maria Auxiliadora
de idosa, mas de pessoa perfeitamente lúcida, inclusive,

sem enfermidade grave.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu procuradora Dr.
José Zuquetti
, manifesta pelo desprovimento do Agravo (id. 200640185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026721-86.2023.8.11.0000

Agravantes:
Maria Conceição Virgílio Vasconcelos e Justino Nogueira de Farias

Agravados:
Maria Piedade Nogueira de farias, Maria Helena de Farias, Elisiário Nogueira de Farias e Maria Auxiliadora Nogueira de Farias

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo

interposto pelos requeridos

Justino Nogueira de Farias e Maria conceição Virgílio Vasconcelos

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim obter o deferimento
do pedido que formularam para
antecipação do depoimento pessoal da autora
Maria Auxiliadora Nogueira de Farias
aqui também agravada.

Cuida-se, na origem, de ação declaratória em que os autores
Maria Piedade Nogueira de Farias, Maria Helena de Farias, Elisiário Nogueira de Farias e Maria Auxiliadora Nogueira de Farias
aqui agravados pretendem a invalidação de ato jurídico (escritura pública de

compra e venda de imóvel rural lavrada em 2.5.1997) do imóvel rural denominado Fazenda Serrinha, matrícula 78.631 do RGI de Barra do Garças, ao argumento existência de simulação e também de que seria falsa a assinatura do promitente vendedor
José de Farias
(
esposo da autora Maria Auxiliadora Nogueira e já falecido
), na venda que eventualmente fizera para
Maria conceição Virgílio Vasconcelos
aqui agravante.

Os requeridos pediram e tiveram indeferido, pela decisão ora impugnada, a antecipação do depoimento pessoal de uma das

autoras, ou seja, de
Maria Auxiliadora Nogueira de Farias
aqui uma das agravadas, ao argumento de que
Maria Auxiliadora
teria apresentado aos requeridos aqui agravantes “
versão completamente destoante daquela da inicial, destacando que o casal quis, sim, transferir o imóvel à nora Maria Conceição, assim como haviam feito em relação a outros imóveis rurais, que foram atribuídos aos aqui Agravados Eliziário, Maria Helena e Maria Piedade
”, cuja declaração informam ter sido feita de forma espontânea e estar no link “és do link:
https://bebfar.sharepoint.com/:v:/s/jur/EeZ9Z6EndmlFupTpKnJwcHoB786fbEvmT4JG3hc003SfEg?e=ntOzvJ
e onde a autora
Maria Auxiliadora
aqui agravada ainda “
refere que seus outros filhos, os aqui Agravados Maria Piedade, Maria Helena e Eliziário, sequer colaboram com a mãe. Os cuidados são todos providos pelo filho e aqui Agravante Justino
”.

É certo que a regra do art. 370 do CPC dispõe

que caberá ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Todavia, consigna o parágrafo único do citado art. 370 do CPC que o indeferimento das diligências há que ser fundamentado.

No caso, os requeridos alegam, que a autora
Maria Auxiliadora Nogueira de Farias
tem informações que entendem ser de grande relevo para a solução da lide, bem assim, tratar de pessoa idosa, com idade já avançada (90 anos de idade).

E ao sanear o processo, cuja decisão é objeto deste recurso, o juiz de origem deferiu a realização de prova pericial e já consignou que somente após a feitura do laudo pericial é que analisará a pertinência da prova testemunhal.

Veja o fragmento da decisão ora impugnada:

“
Por fim,
postergo
a análise da necessidade de produção de prova testemunhal e oitiva das partes para quando do retorno do laudo pericial.

Após o cumprimento de todas as determinações,
voltem-me
os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
” (grifo próprio).

Vê-se, pois, que sequer se tem previsão de
eventual
designação de audiência de instrução e julgamento e que a pertinência da prova testemunhal não foi analisada e muito menos indeferida por decisão fundamentada.

As circunstâncias excepcionais aptas a possibilitar a antecipação do depoimento pessoal de uma das autoras restaram demonstradas, porquanto trata-se de pessoa idosa, com idade já avançada (90 anos de idade), cuja relevância do depoimento pessoal para o deslinde da causa é defendido pelos requeridos aqui recorrentes.

Aliado a tais fatos, tem-se a falta de previsão de eventual designação de audiência para realização da prova testemunhal.

Assim, verificadas a existência de circunstâncias excepcionais e inexistir decisão fundamentada de indeferimento da prova, tem-se ser possível acolher o pedido de antecipação do depoimento pessoal de uma das autoras, conforme foi postulado pelos requeridos aqui agravantes.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, a fim de reconhecer a possibilidade de realização, de forma antecipada, do depoimento pessoal da autora
Maria Auxiliadora Nogueira de Farias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024